Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703689-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ARAUJO LOPES AGRAVADO: VANESSA COSTA, GUSTAVO PEDREIRA, BRUNA COSTA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar as razões recursais, sob pena de cancelamento da distribuição. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator